Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-76.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041430-76.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. em razão da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por FABIO JÚNIOR AMORIM, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de diferença da indenização securitária.
A Recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora alega que não há o dever de indenizar, haja vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido, bem como porque é inaplicável o Verbete sumular 257, do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação foi confeccionada visando proteger os terceiros não envolvidos no acidente.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.
Em pedido subsidiário, almeja a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou, que a verba honorária seja fixada de acordo com a regra do artigo 85, §2o do mesmo digesto processual.
Contrarrazões sob o ID. 62305487.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A questão central se reveste no seguinte ponto: se a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo proprietário(a) de veículo automotor é (ou não) causa impeditiva no recebimento do seguro obrigatório DPVAT.
Sabe-se que o “Seguro DPVAT” é instrumento de proteção social obrigatório, decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do artigo 7.o, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Diante da litigiosidade em massa e o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, a Corte Cidadã editou, em agosto de 2001, Enunciado 257 reverberando: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Inobstante, inúmeros recursos ainda são apreciados pela mais alta Corte infraconstitucional, com escopo de reconhecer que a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo automotor não é óbice ao recebimento da indenização social, a exemplo do seguinte excerto:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
Este Egrégio Tribunal de Justiça está alinhado com o posicionamento da instância superior. Cite-se: Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, julgado em 20/02/2019; Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041, da 1.a Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2019. No mesmo caminhar esta Colenda Câmara de Direito Privado (Apelação n. 1031862-70.2017.8.11.0041 e 100583-69.2017.8.11.0040).
Assim, sem maiores delongas, a falta de pagamento do prêmio não é motivo apto à frenar o recebimento da indenização devida à Apelada, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo automotor terrestre, inadimplente com o seguro obrigatório.
Quanto aos aspectos secundários aviados no Apelo – ônus sucumbencial (despesas e verba honorária) – não comportam guarida.
O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou pedido único: recebimento da diferença do seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos); contudo, foi reconhecido o direito ao montante de 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Esta Corte, com suporte no Verbete sumular 326, do Superior Tribunal de Justiça, propaga que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima.
Nesse sentido colaciono o seguinte precedente:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
Na mesma toada, cito os apelos: n.o 1032078-31.2017.8.11.0041, 3.a Câmara de Direito Privado, DJE 27/06/2019; n.o 0039578-05.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, DJe de 01/02/2019.
Assim, imperioso que o ônus sucumbencial seja mantido conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o seu pagamento.
De outro norte, no que tange aos valor dos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória.
Contudo, é bem verdade que os honorários advocatícios não devem ultrapassar a condenação fixada ao autor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.
Somada a isso, está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde o final de 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, a quantia arbitrada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora